Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO DE RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA PRETÉRITA. PRÁTICA ABUSIVA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento das parcelas do mútuo, não sendo aceitável a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta corrente previamente estipulados nos contratos de mútuo. Precedentes.
4. Na hipótese de existência de parcelas de empréstimo em atraso, revela-se abusiva a conduta da instituição financeira de reter a integralidade do salário do correntista para quitação de saldo devedor, devendo utilizar-se da via judicial adequada para obter a satisfação do seu crédito.
5. Da redação dos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, é possível concluir que os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência. 5.1. Em respeito ao princípio da adstrição e observado o efeito devolutivo do recurso, em sua extensão e profundidade, a r. sentença recorrida deve ser mantida, para que a instituição financeira ré se abstenha de reter a integralidade do salário do consumidor para fins de quitação de débitos pretéritos, limitando a retenção ao patamar de 40% (quarenta por cento) dos ganhos mensais auferidos pelo autor.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.